Tribunal: STF
Processo: RE 77266
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
Resolução do Conselho de Política Aduaneira, de acordo com o art. 22, f, da Lei 3.244/57, baixada antes da vigência do Dl. 730/69. Indispensável, para sua eficácia, a publicação do ato homologatório do Ministro da Fazenda. Recurso conhecido e provido.